Tribunal: STF
Processo: Rcl 85791
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis EIRELI – em recuperação judicial e Ângela Cristina de Oliveira Cordeiro contra decisão mediante a qual o Superior Tribunal de Justiça (STJ) manteve, em sede de agravo interno, a negativa de seguimento do recurso extraordinário interposto nos autos da Reclamação nº 48.227.



    As partes reclamantes narram que propuseram a ação reclamatória perante o STJ, com o objetivo de resguardar a competência daquela Corte, a qual teria sido usurpada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo(TJSP) ao decidir o “Agravo Interno nº 1001446-18.2022.8.26.0077/50002, posteriormente integrado por r. decisão colegiada exarada nos Embargos de Declaração nº 1001446-18.2022.8.26.0077/50002”.



    Informam que o STJ teria negado conhecimento à reclamação, por entender “incabível [a via processual] para controle da aplicação de entendimento firmado pela Colenda Corte de Justiça Cidadã, em recurso especial repetitivo”; mantendo o entendimento em sede de agravo regimental, não obstante se ter demonstrado a ausência de “similitude fático-processual” do caso concreto com os precedentes da sistemática de recursos repetitivos firmados no STJ que fundamentaram a decisão do TJSP (Temas nºs 576/STJ, 25/STJ e 620/STJ).



    Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis EIRELI – em recuperação judicial e Ângela Cristina de Oliveira Cordeiro ponderam que, ante a “inobservância ao devido processo legal, impondo indevida restrição ao exercício pleno dos direitos ao contraditório e à ampla defesa”, com “violação direta ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal”, interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com fundamento no Tema nº 660, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação após a manutenção da solução em sede colegiada.



    Defendem que é “impossível que seja aplicado o óbice do Tema 660/STF”, “na medida em que não se está diante de um debate abstrato, que apenas, de forma reflexa, atinge os preceitos constitucionais, mas de violação frontal aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Art. 5º, LIV e LV da Constituição Federal)”.



     No ponto, argumentam que há “necessidade de análise casuística do ato jurisdicional que ensejou a interposição do Recurso Extraordinário”, pois 



    “qualquer r. decisão judicial que tenha aptidão para mitigar os efeitos garantistas dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, atinge, diretamente, os interesses de toda a sociedade, e não apenas das partes do processo, abrindo, como dito, precedentes perigosos que podem culminar no enfraquecimento do processo, que constitui o principal instrumento posto à disposição do jurisdicionado, pelo Estado Juiz, para a defesa dos seus legítimos interesses em juízo.”



    As reclamantes sustentam que “tiveram indevidamente limitado o exercício pleno do seu direito de defesa” pelo STJ, pois 



    “nenhum dos precedentes jurisprudenciais invocados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (Temas 576/STJ, 25/STJ, e 620/STJ) versa sobre a ocorrência de cerceamento aos direitos de defesa da parte, de modo que tais julgamentos repetitivos jamais justificariam a negativa de seguimento ao Recurso Especial das Reclamantes, no tocante à arguição de negativas de vigências aos artigos 355, inciso I, 369, 370, 464, §1º, do Código de Processo Civil”.



    Dessa perspectiva, as reclamantes pedem que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada, impedindo, assim, a “certificação de trânsito em julgado da r. decisão que concedeu força executiva ao débito proveniente do Contrato de Mútuo nº 0033006130000000026630 sem que tenha sido efetivamente comprovado os valores efetivamente devidos”.



    Requerem, ao final, que seja julgada procedente a reclamação para “preservar a competência desta Colenda Corte Constitucional, com vistas a determinar o recebimento e o processamento do Recurso Extraordinário dos postulantes, uma vez que estão preenchidos todos os requisitos de admissibilidade, notadamente a presença de REPERCUSSÃO GERAL”, bem como para, 



    “desde já, [prover o recurso extraordinário], reformando o respectivo v. acórdão recorrido, com subsequente determinação da devolução dos presentes autos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a fim de que seja recebida a Reclamação nº 48227 - SP (2024/0386473-8), de forma a possibilitar o regular processamento da demanda, na medida em que houve flagrante usurpação de competência da Colenda Corte Superior Cidadã pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo”.



    É o relatório. Decido.



    Dos documentos juntados aos autos juntamente com a peça vestibular, depreende-se que a Reclamação nº 48.227 foi ajuizada por Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis EIRELI – em recuperação judicial e Ângela Cristina de Oliveira Cordeiro perante o STJ para, alegando “ocorrência de cerceamento aos direitos de defesa das Requerentes“ (eDoc. 4, p. 4), questionar decisão do TJSP que entendeu prescindível a produção de prova pericial na solução de controvérsia sobre i) a força executória da “Cédula de Crédito Bancário nº 130059713”, ii) a aplicação da legislação consumerista no contrato firmado e ii) a legitimidade dos juros pactuados no negócio jurídico (objeto da Execução nº 1008306-69.2021.8.26.0077).



    Em última análise, a presente reclamação é usada por Rede Brisas Premium Comércio de Combustíveis EIRELI – em recuperação judicial e Ângela Cristina de Oliveira Cordeiro com o objetivo de que o Superior Tribunal de Justiça conheça de debate sobre a necessidade de realização de prova pericial em ação executória decidida, no mérito, pelo TJSP, com fundamento nas teses dos Temas nºs 25, 576 e 620 do STJ, estando o acórdão de negativa de seguimento do recurso especial pela sistemática de recursos repetitivos assim ementada:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei nº 10.931/2004 (tema 576). Tarifa de cadastro. Cobrança no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira (tema 620). Juros remuneratórios. Legalidade da estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano (tema 25). Juros remuneratórios. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se verificada abusividade (tema 234). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.” (eDoc. 4, p. 5)



    Entendo que o STJ, ao julgar a Reclamação nº 48.227, atuou em conformidade com a sua competência, a partir da compreensão dos precedentes firmados na sistemática de recursos repetitivos; bem como que não há teratologia na aplicação da tese do Tema nº 660 da RG para negar seguimento a recurso extraordinário interposto com o objetivo de, em última análise, debater a prescindibilidade de realização de prova pericial na Execução nº 1008306-69.2021.8.26.0077.



    Transcrevo a tese do Tema nº 660 da RG paradigma 



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    O julgamento de matéria pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636).



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos.



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    No caso, não está configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não havendo que se falar em desrespeito à autoridade do STF ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente